Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705970-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA, EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA., FRANCISCO JOSE DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 53243710, de cujo ônus o o recorrente não se desincumbiu. O recorrente Francisco Jose da Silva por meio da petição ID 53265686, reiterou o pedido de gratuidade de justiça, anexando a declaração de hipossuficiência atual, carteira de trabalho com última anotação de 02/10/2007, declaração de isenção de imposto de renda, e extrato bancário dos últimos 90 dias. Por meio da decisão ID 53499291, em razão da miserabilidade jurídica não se encontrar suficientemente comprovada, sobretudo diante da movimentação bancária apresentada, determinou-se a intimação do recorrente Francisco Jose da Silva para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir, bem como a declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. A decisão foi publicada em 21/11/2023 e o recorrente Francisco Jose da Silva por meio da petição ID 53942468, manifestou-se sem interesse/recurso em 28/11/2023. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente Franciso Jose da Silva, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente Francisco Jose da Silva para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito